Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715896-32.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO ALVES QUINTANILHA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO CETELEM S.A., ALCIR FREITAS NETO - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MARCIO ALVES QUINTANILHA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte embargante (MARCIO ALVES QUINTANILHA) se manifeste acerca da possível intempestividade do recurso de embargos de declaração interposto em 31/3/2023 (ID 45267253), uma vez que a intimação do demandante, por meio eletrônico, ocorreu em 9/3/2023, conforme expediente processual: “Ementa (5142859) - Prioridade: Normal - ID do documento (44252995) MARCIO ALVES QUINTANILHA Diário Eletrônico (07/03/2023 11:32:16) O sistema registrou ciência em 09/03/2023 00:00:00” – grifo nosso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator